Tribunal: TJSP
Processo: 1006793-37.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de Omissão – Inocorrência – Pretensão da embargante em rediscutir a matéria referente ao IPTU das áreas de que a embargante é arrendatária no Porto de Santos, devendo, com isso, o débito existente relacionado ao imóvel ser declarado nulo - Observância do quanto decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.015/SP, por meio do qual se fixou a tese de

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de Omissão – Inocorrência – Pretensão da embargante em rediscutir a matéria referente ao IPTU das áreas de que a embargante é arrendatária no Porto de Santos, devendo, com isso, o débito existente relacionado ao imóvel ser declarado nulo - Observância do quanto decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.015/SP, por meio do qual se fixou a tese de que incide o IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, quando exploradora de atividade econômica com fins lucrativos – Embargos rejeitados.